Tribunal: STF
Processo: Pet 9536
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. REPRESENTADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de notícia-crime proposta por Douglas de Souza Gomes, autuado na classe petição, mediante a qual se requer a instauração de inquérito para averiguar a prática dos crimes de calúnia e difamação, tendo como vítima o ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, supostamente cometidos pelo então vereador da cidade de Niterói/RJ, Túlio Rabelo de Albuquerque Mota.



    2. O requerente narra que, durante as sessões da Câmara dos Vereadores de Niterói/RJ e em postagens em redes sociais, o requerido teria ofendido a honra do então Presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de “genocida”, “canalha” e “estúpido”.



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento da Petição, por ausência de autoridade com foro por prerrogativa neste Tribunal (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correto o parecer ministerial.



    5. O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.  A decisão, de maio de 2018, representou significativa alteração na maneira pela qual a Corte vinha, historicamente, entendendo a extensão da prerrogativa de foro.



    6. No presente caso, os fatos apurados ocorreram em 2021 (e-doc. 1, p. 2 e ss), quando o requerido era vereador no Município de Niterói/RJ. 



    7. Logo, quando da suposta prática dos delitos, o representado não possuía foro por prerrogativa de função nesta Corte. Em verdade, nenhum dos dois requisitos exigidos para a atração da competência do Supremo Tribunal Federal — crime cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas — está preenchido.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Ante o exposto, nego seguimento à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extinguindo-a sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator